Tribunal: STF
Processo: ARE 1405456
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. PROMOÇÃO FUNCIONAL. AGENTE DE POLÍCIA CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR E NULIDADE DA SENTENÇA BASEADA NA NECESSIDADE DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. RECONHECIMENTO DO DIREITO À ASCENSÃO DE CLASSES. DIREITO PREVISTO NA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 270/2004 C/C A LCE Nº 417/2010. CARÊNCIA DE VAGAS. INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CONFIGURADA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO SERVIDOR. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. NECESSIDADE DE RESPEITO AO DIREITO DE PROMOÇÃO E CORRETO ENQUADRAMENTO FUNCIONAL. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO. 1. Argumenta o apelante a necessidade de formação litisconsorcial passiva, nos termos do art. 114, do CPC. No entanto, não merece prosperar tal alegação, pois a progressão na carreira do policial civil não afeta os demais agentes. 2. É fato indiscutível que não foram realizadas as promoções pela Administração Pública durante o período de abril de 2005 a abril de 2010, não podendo a recorrido ser prejudicada pela inércia da Fazenda ao garantir o seu direito à movimentação funcional. 3. Diante do reconhecimento do direito à promoção, há de ser garantido o pagamento das parcelas anteriores, as quais foram, em parte, alcançadas pela prescrição, na forma da Súmula nº 85 do Superior Tribunal de Justiça. 4. Precedentes do TJRN (AC 0856463-70.2016.8.20.5001, Rel. Desembargador Ibanez Monteiro, 2ª Câmara Cível, juntado em 28/05/2019, AC 2016.011105-8, Rel. Desembargador Ibanez Monteiro, 2ª Câmara Cível, j. 25/05/2017; AC nº 2015.009909-6, Rel. Luiz Alberto Dantas Filho (Juiz Convocado), 2ª Câmara Cível, j. 31/05/2016; AC nº 2015.010300-3, Rel. Desembargador Expedito Ferreira, 1ª Câmara Cível, j. 10/09/2015). 5. Apelação conhecida e desprovida.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 61, § 1º, inciso II, alínea “a”, e 169, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de outubro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente